Tribunal: TJDFT
Processo: 0744752-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0744752-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: OVER ELEVADORES LTDA - ME AGRAVADO: PREGOEIRO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DF, DISTRITO FEDERAL, ELEVADORES VILLARTA LTDA Despacho 1. Agravo interno interposto por Over Elevadores Ltda. - ME (ID no 20699952, págs. 1-12) contra a decisão desta Relatoria que indeferiu a antecipação de tutela recursal (ID no 20367667, págs. 1-2). 2. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 20 de outubro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO